Tribunal: TJSP
Processo: 0011983-54.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência de provas, ou pela ocorrência da punição coletiva. Alternativamente, a desclassificação para falta média, ou afastamento da perda de 1/3 dos dias remidos ou redução ao mínimo e afastamento do reinício da contagem do

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência de provas, ou pela ocorrência da punição coletiva. Alternativamente, a desclassificação para falta média, ou afastamento da perda de 1/3 dos dias remidos ou redução ao mínimo e afastamento do reinício da contagem do prazo para concessão dos benefícios. Impertinência.

1. Reconhecimento da conduta faltosa que se impunha. Sentenciado que em cumprimento de sanção disciplinar, juntamente com mais três outros detentos da cela, enviaram bilhete "pipa", solicitando a presença do Diretor, bem como passaram ameaçar criar tumulto no local, caso não fossem transferidos de penitenciária, além de fazer ameaças aos funcionários do local, incitando a insubordinação aos outros detentos. Perfeitamente delineada a conduta descrita pelos relatos efetuados pelos agentes penitenciários, nada apresentando os sentenciados contra eles. Assim, seus comportamentos ficaram subsumidos no previsto no art. 50, I c.c. art. 39, II, perfazendo uma falta disciplinar grave, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da falta média.

2. Punição coletiva. Restou individualizada, com precisão, a participação do penitente e dos demais detentos da cela, participantes da "desordem", "desrespeito" e "tumulto" criado, salientando que o fato de haver mais de um autor da falta grave não significa que há sanção coletiva, uma vez identificados todos os agentes envolvidos, além de seus relatos terem sido feitos na presença do Advogado da Funap.

3. Adequada determinação de reinício dos lapsos para progressão de regime. Como decorrência da prática de falta disciplinar de natureza grave, é possível a determinação do reinício do cômputo do lapso objetivo para progressão de regime. Súmula de no 534, do C. STJ.

4. Impossibilidade de elisão da decretação de perda do tempo remido. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação verificada na espécie.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011983-54.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante TIAGO SARAIVA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, preservada a r. decisão por seus
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011983-54.2019.8.26.0996 -Voto no 20270
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0011983-54.2019.8.26.0996.
Agravante: TIAGO SARAIVA DA SILVA (Defensor Público, Dr.
Raphael Camarão Trevizan).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello.
Comarca: Presidente Prudente.
VOTO no 20.270
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO
EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE.
DECISÃO
HOMOLOGATÓRIA.
RECURSO
DA
DEFESA.
Recurso interposto visando à absolvição
por insuficiência de provas, ou pela
ocorrência
da
punição
coletiva.
Alternativamente, a desclassificação para
falta média, ou afastamento da perda de
1/3 dos dias remidos ou redução ao
mínimo e afastamento do reinício da
contagem do prazo para concessão dos
benefícios. Impertinência.
1. Reconhecimento da conduta faltosa que
se impunha. Sentenciado que em cumprimento de sanção disciplinar,
juntamente com mais três outros detentos
da
cela,
enviaram
bilhete
“pipa”,
solicitando a presença do Diretor, bem
como passaram ameaçar criar tumulto no
local, caso não fossem transferidos de
penitenciária, além de fazer ameaças aos
funcionários do local, incitando a insubordinação aos outros detentos. Perfeitamente delineada a conduta
descrita pelos relatos efetuados pelos
agentes penitenciários, nada apresentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011983-54.2019.8.26.0996 -Voto no 20270
3
os sentenciados contra eles. Assim, seus
comportamentos ficaram subsumidos no
previsto no art. 50, I c.c. art. 39, II,
perfazendo uma falta disciplinar grave, o
que
afasta
a
possibilidade
de
reconhecimento da falta média.
2.
Punição
coletiva.

Restou
individualizada,
com
precisão,
a
participação do penitente e dos demais
detentos da cela, participantes da “desordem”, “desrespeito” e “tumulto”
criado, salientando que o fato de haver
mais de um autor da falta grave não
significa que há sanção coletiva, uma vez
identificados todos os agentes envolvidos,
além de seus relatos terem sido feitos na
presença do Advogado da Funap.
3. Adequada determinação de reinício dos
lapsos para progressão de regime. Como
decorrência da prática de falta disciplinar
de
natureza
grave,
é
possível
a
determinação do reinício do cômputo do
lapso objetivo para progressão de regime.
Súmula de no 534, do C. STJ.
4. Impossibilidade de elisão da decretação
de perda do tempo remido. Após a
entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a
perda do tempo remido, que antes era
integral, passou a variar entre um dia e 1/3
(um terço) do tempo remido, devendo o
Magistrado, como corolário do disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, eleger o índice adequado de
maneira fundamentada, em atenção ao
disposto no art. 57, da LEP, situação
verificada na espécie.
Negado provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011983-54.2019.8.26.0996 -Voto no 20270
4
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 16/25) interposto, com fulcro no artigo 197
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por TIAGO
SARAIVA DA SILVA, contra a r. decisão interlocutória,
proferida no curso da execução de pena (fls. 126/128

prolatada em 26/09/2018), que houve por bem reconhecer a
prática de falta disciplinar de natureza grave noticiada nos
autos de procedimento disciplinar no 127/2018 (incitação a
prática coletiva de movimento subversivo da ordem e da disciplina artigo 50,
inciso I c.c. artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal) e,
consequentemente, decretar perdido 1/3 (um terço) dos dias
anteriormente remidos à data da falta, bem como o reinício
do lapso aquisitivo para nova progressão.
Busca o agravante, nesta Instância, em
síntese, a absolvição por insuficiência de provas, ou pela
ocorrência de sanção coletiva. Subsidiariamente, requer
a desclassificação da conduta para falta média, ou
afastamento da determinação de interrupção do lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011983-54.2019.8.26.0996 -Voto no 20270
5
aquisitivo para nova progressão e da decretação de
perda do tempo remido, ou, ainda, que essa se dê no
patamar mínimo, de 01 (um) dia.
Contrarrazões às fls. 29/40 pelo não
provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 41).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 136/140).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011983-54.2019.8.26.0996 -Voto no 20270
6
Conforme
verificado
nos
autos,
foi
reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave
em desfavor do agravante, consistente em incitar a prática
coletiva de movimento subversivo da ordem e da disciplina,
porque, em 04/07/2018, o agente penitenciário Renato
Carlos percebeu um bilhete “pipa” jogado no chão, próximo
a cela. Ao lê-lo, observou que se tratava de exigências
feitas pelos presos, com intuito ameaçador contra o Diretor
do
Centro
de
Segurança,
Dr.
Alexandro.
Assim,
imediatamente ele encaminhou o bilhete ao Sr. Ednilson,
que naquele dia estava substituindo o Sr. Alexandro.
Assim, Ednilson foi até o RCD e perguntou aos reclusos
sobre quem teria escrito o referido bilhete, sendo que
ninguém assumiu a autoria. No entanto, os sentenciados
da cela 01 (Franklin Stefan Silva Alves, Diego Andrade de Souza, Diogo
Lacerda de Oliveira e o penitente) falaram que estavam de comum
acordo com o que ali foi descrito e que, realmente,
desejavam tumultuar o setor de disciplina caso não fossem
transferidos: “nós tá disposto a tudo se não de uma
atenção”, ainda “nós vamos chacoalha mesmo esse RCD,
vamo toca o terror sem negociação”, afirmando que os
“irmãos” ali estavam juntos, com um só objetivo e que se
não fossem removidos, o “barato” iria ficar louco para
qualquer um”. Deste modo, evidente o profundo desapego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011983-54.2019.8.26.0996 -Voto no 20270
7
a ordem e disciplina da prisão e ao bom trato aos
funcionários ali presentes.

Sem
embargo
aos
argumentos
apresentados, não pairam dúvidas de que restou
caracterizada, na espécie, falta disciplinar de natureza
grave, nos termos do artigo 50, inciso I, c.c art. 39,
incisos II, ambos da Lei de Execução Penal. O
cometimento da conduta, nos exatos termos em que
constante na Comunicação de Evento, restou cabalmente
comprovada por prova oral (testemunho
dos
agentes
penitenciários - fls. 76/77 e 12 e 14), em que pese o agravante
tenha negado o comportamento descrito (fls. 87/88).
Com efeito, os agentes penitenciários
Ednilson Pereira dos Santos (no momento, substituindo o Diretor) e
Renato Carlos Canova relataram que, no dia do ocorrido,
verificado um bilhete caído ao lado da cela no 01, no chão
(“pipa”), pelo agente Renato, no qual mencionavam a
presença do Diretor, além do mesmo servidor informar que
alguns presos da cela de disciplina estavam promovendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011983-54.2019.8.26.0996 -Voto no 20270
8
uma
gritaria
e
causando
desordem
no
local.
Imediatamente, os dois foram até a referida cela,
repreendendo o comportamento inadequado dos mesmos.
Porém, mesmo assim, os sentenciados Franklin, Diego,
Diogo e o penitente continuaram a agir de modo ríspido,
expressando-se de modo desrespeitoso, subvertendo a
ordem, proferindo as ameaças acima mencionadas.
Questionados se estavam de comum acordo com tal
atitude, responderam “os irmãos estão juntos e o barato vai
ficar louco para qualquer um”, caso não fossem removidos.
Indagados acerca da autoria do bilhete, manifestaram-se
de forma positiva, falando que estavam cientes dos
conteúdos nele apresentados. E apesar de orientados
sobre suas condutas inadequadas e passíveis de punição
disciplinar, já havia sido instalado no local, profundo
desrespeito à ordem e disciplina da unidade prisional, bem
como ao trato dos servidores que ali estavam.
Deve ser destacado que fato ocorrido em
unidade prisional somente pode ser esclarecido pelos
relatos de servidores e dos presos. Como se sabe, aqueles
não possuem interesse em prejudicar estes, pois convivem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011983-54.2019.8.26.0996 -Voto no 20270
9
com eles e não se arriscariam de forma infundada.
Quanto à validade dos depoimentos de
agentes penitenciários para caracterizar a prática de falta
disciplinar, colaciona-se os seguintes precedentes:
“Agravo em execução penal. Falta grave.
Subversão
da
ordem
ou
disciplina
no
estabelecimento prisional (art. 50, inciso I, da
LEP). Absolvição pretendida. Insuficiência de
provas. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas através de procedimento apuratório disciplinar.
Depoimentos dos agentes penitenciários que
se revestem de especial relevância probatória,
eis que, como agentes do Estado, gozam de fé
pública. Anotação da falta grave de rigor Agravo
improvido". (TJ-SP: Agravo em Execução Penal
no 7005455-79.2013.8.26.0482, 11a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Salles Abreu, j.
12/02/2014,v.u., grifei);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Falta grave.
Procedimento disciplinar - Posse de instrumento
capaz de ofender a integridade física de outrem -
Negativa do detento Depoimentos de agentes
penitenciários
Validade - Decisão mantida -
Recurso improvido (voto n. 22062).” (TJ-SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011983-54.2019.8.26.0996 -Voto no 20270
10
Agravo
em
Execução
Penal
no
0005597-62.2014.8.26.0000,
16a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Newton Neves, j.
27/05/2014, v.u., grifei).
Ressalta-se,
ainda,
que
apesar
do
agravante, bem como Franklin e Diogo negarem os
fatos,
o
sentenciado
Diego,
quando
interrogado,
confirmou que realmente solicitaram a presença do
Diretor da unidade, bem como a transferência daquela
penitenciária, negando, no entanto, as ameaças aos
funcionários, tanto no bilhete como verbalmente (fls. 90).
Pois bem, após analisar os autos, forçoso
concluir pela perfeita adequação da conduta com a falta
disciplinar tipificada no artigo 50, inciso I, c.c artigo 39,
inciso II, ambos da Lei de Execução Penal. Assim, com
os comportamentos dos elencados sentenciados, além
de incitarem os outros presos, deixaram de observar os
deveres básicos de obediência e de respeito. Certo é que
os sentenciados (entre eles o penitente) jamais poderiam ter
se portado daquela maneira, desobedecendo à ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011983-54.2019.8.26.0996 -Voto no 20270
11
legal emanada pelos agentes penitenciários, além de
ameaça-los e incitar os outros presos da ala, a se
revoltarem contra os funcionários da unidade, o que
torna clara a situação de deliberada de desordem e
desobediência à ordem expressa, como forma de
desprestigiar os servidores, o que, evidentemente, não
pode ser tipificada como falta média, prevista no artigo
45, inciso I, do Regimento Interno Padrão das Unidades
Prisionais (atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de
urbanidade frente às autoridades, aos funcionários e aos sentenciados),
conforme requerido pela Defesa. O agravante (e os demais
presos determinados) extrapolaram os limites da licitude,
pouco se importando com as normas legais e com
subordinação existente, destacando-se que, por evidente,
dentro do contexto que surgiu. Todo o rigor com essas
condutas, tidas como inofensivas em desavisada
análise, com apenamento dentro dos limites da lei, se faz
necessário para preservar o poder das Autoridades (de
aplicar as reprimendas, delegado pelo Estado), sem desmoralizá-las,
de forma a não interferir na própria gestão dos trabalhos,
ainda mais quando praticadas dentro de estabelecimento
de máxima segurança, como é o caso, sob pena de
impossibilitar o efetivo cumprimento da reprimenda,
dando azo, ainda, a conflitos de maior gravidade, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011983-54.2019.8.26.0996 -Voto no 20270
12
como rebeliões, agressões, ou qualquer forma de
violência mais acentuada. O que não se pode admitir,
frisa-se, é episódio de deliberado desrespeito e
desobediência. E o agravante, ao desrespeitar e
desobedecer as regras da unidade, praticou falta
disciplinar de natureza grave, nos exatos termos em que
descrita na decisão administrativa.
Inalcançável, portanto, o pretendido
desate absolutório e desclassificatório.
De outro lado, não se trata de caso de
punição coletiva, como aventado pela d. defesa, pois
restou individualizada, com precisão, a participação do
penitente e dos demais detentos da cela, participantes
da
“desordem”,
“desrespeito”
e
“tumulto”
criado,
salientando que o fato de haver mais de um autor da falta
grave não significa que há sanção coletiva, uma vez
identificados todos os agentes envolvidos, bem
como o teor de suas falas, tendo-o feito na presença do
Advogado da Funap.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011983-54.2019.8.26.0996 -Voto no 20270
13
A respeito da ausência de caracterização
de sanção coletiva, menciona-se julgados deste E.
Tribunal, referentes a casos análogos:
“Com efeito, na hipótese em testilha não há se
falar em sanção coletiva, como faz crer a
Defesa, conquanto o servidor Marcelo apontou
individualmente
os
sentenciados
que
subverteram a ordem e disciplina no Pavilhão
Disciplinar, passando a bater nas portas das
celas e a proferir xingamentos e ameaças”
(Agravo
em
Execução
no
7007354-50.2014.8.26.0071, E. 12a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j.
29/07/2015);
“E
não
há
falar
em
punição
coletiva,
expressamente vedada pela Lei de Execução
Penal, em seu artigo 45, § 3o, pois os relatos
colhidos comprovam que todos os reeducandos
devidamente indicados pelos funcionários na
comunicação de evento, aderiram ao ato de
subversão, não se tratando, portanto, de
imputação genérica, mas sim de unânime
adesão
dos
sentenciados”
(Agravo
em
Execução no 0041068-42.2014.8.26.0000, E. 6a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcos
Correa, j. 12/02/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011983-54.2019.8.26.0996 -Voto no 20270
14
Desse modo, confirmada a ocorrência de
falta disciplinar grave, passa-se a analisar, agora, o
consectário (efeitos “ex legis”) da prática da falta disciplinar de
natureza grave aplicado na espécie.

E, quanto ao efetivamente determinado,
não se vislumbra qualquer ilegalidade no proceder.
Com efeito, é pacífico o entendimento
(inclusive corporificado na Súmula de no 534, do C. Superior tribunal
de Justiça) no sentido de que, independente do regime em
que o penitente está cumprindo a pena privativa de
liberdade imposta, a prática de falta disciplinar de
natureza grave acarreta, automaticamente, a interrupção
do cômputo do requisito objetivo (lapso temporal) para nova
progressão de regime.
Quando o penitente se encontra em
cumprimento de pena nos regimes semiaberto ou aberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011983-54.2019.8.26.0996 -Voto no 20270
15
a interrupção do lapso temporal é direta, uma vez que
regredido deverá resgatar a fração de 1/6 (um sexto), na
hipótese de crimes comuns, ou 2/5 (dois quintos) e 3/5 (três
quintos), no caso de delitos hediondos e equiparados,
respectivamente,
para
condenados
primários
e
reincidentes, no regime imediatamente mais severo, para
que possa pleitear a progressão para o regime no qual
descontava a reprimenda quando da prática da conduta
faltosa, consoante o disposto no artigo 112, da Lei de
Execução Penal.
Para manter a isonomia, o mesmo se
aplica ao penitente em cumprimento de pena corporal em
regime fechado, mesmo que não possa regredir, uma vez
que se não fosse reiniciado o lapso para progressão de
regime, o faltoso poderia, em tese, assim que reabilitada
sua conduta, pleitear nova progressão de regime.
Nesta senda, anota-se valioso escólio de
Júlio Fabbrini Mirabete: “se o condenado que praticar a falta
grave estiver no regime fechado, não se podendo fazê-lo regredir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011983-54.2019.8.26.0996 -Voto no 20270
16
para regime mais severo, inexistente, além de ser submetido à
sanção disciplinar, está sujeito ao efeito secundário da regressão,
ou seja, terá interrompido o tempo de cumprimento da pena para
efeito de progressão, devendo cumprir mais um sexto do restante
a partir da falta grave para obtê-la" (in Execução Penal, p. 398).
Interessante,
a
respeito,
ainda,
o
seguinte precedente do C. Supremo Tribunal Federal:
“FALTA GRAVE PROGRESSÃO NO REGIME
DE CUMPRIMENTO DA PENA
CONTAGEM
DO TEMPO.
Uma vez cometida falta grave, regredindo, ou
não, o acusado a regime de cumprimento mais
gravoso, impõe-se nova contagem do tempo
necessário
à
progressão.”(STF

“Habeas
Corpus” no102.664
SP, Primeira Turma, rel.
Min. Marco Aurélio, j. 09/08/2011 v.u).
Por sua vez, a perda de parte do tempo
remido é uma das consequências legais da prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011983-54.2019.8.26.0996 -Voto no 20270
17
falta disciplinar de natureza grave, sendo inquestionável
a sua receptividade pela Constituição Federal de 1989.
Atualmente a dissidência em relação a
possibilidade da decretação da perda do tempo remido
encontra-se
superada,
adotando-se
pacificamente
o
entendimento de que a remição consiste em direito
condicionado à cláusula “rebus sic standibus” de o
penitente não cometer falta disciplinar de natureza grave.
Dessa feita, a revogação do benefício
torna-se lícita, uma vez que este é condicionado a cláusula
resolutiva, ou seja, ocorrendo evento futuro e incerto, a
saber a prática de falta grave, o penitente perde o direito
outrora concedido, reitera-se, sob condição.
Oportuno anotar ainda, que o tema é
objeto da súmula vinculante no 9, do C. Supremo Tribunal
Federal, a qual possui a seguinte redação: “o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011983-54.2019.8.26.0996 -Voto no 20270
18
artigo 127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal)
foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe
aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58”.
Esse contexto não foi alterado pela Lei
12.433/2011, que dentre outras providências, somente
alterou a quantidade de tempo remido e/ou trabalhado a
ser revogado. Se antes a perda era integral, hoje flutua
entre 1 (um) dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, de acordo
com as circunstâncias previstas no artigo 57, da Lei de
Execução Penal.
Contudo, apesar de possível a decretação
da perda do tempo remido em até 1/3 (um terço), como
corolário do disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, o ato deve ser devidamente
motivado, considerando, dentre outros aspectos a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e
seu tempo de prisão, conforme previsto no artigo 127 c.c.
artigo 57, ambos da Lei de Execução Penal, situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011983-54.2019.8.26.0996 -Voto no 20270
19
verificada na espécie, conforme se observa do trecho a
seguir transcrito: “No presente caso, ante a natureza da falta
disciplinar, bem como o histórico prisional do sentenciado, há
de ser decretada a perda de 1/3 dos dias anteriormente
remidos. Isto porque a aplicação de menor percentual implica
em tornar inócua a nova lei e a sanção processual decorrente
do cometimento de infração disciplinar”. (fls. 128). Não há de
se cogitar, pois, de nulidade por ausência de motivação.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, preservada a r. decisão por
seus jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR